Tribunal: STF
Processo: ARE 1202982
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO JUDICIAL DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE AQUIESCÊNCIA OU INCLUSÃO DOS PACIENTES NO POLO PASSIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO PARA INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS. DIREITO COLETIVO NÃO VIOLADO. EXCEÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DEVER DO MÉDICO E, SOBRETUDO, DO DIREITO À INTIMIDADE DO PACIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 5°, X DA CRFB/88 E DO ART. 73 DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 87 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e 129, VI, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 4).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Verifico que Tribunal de origem dirimiu a questão em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...] mostra-se imprescindível a declaração de anuência dos pacientes ou a sua inserção do polo passivo da presente demanda para obtenção dos seus prontuários médicos, principalmente, no presente caso, em que o órgão ministerial pretende a exibição dos escritos justamente para ter acesso à doença, aos tratamentos e aos procedimentos realizados pelo nosocômio.
    O sigilo profissional é um dever do médico, mas inerente ao direito à intimidade do paciente. Sabe-se, porém, que não é absoluto e comporta exceções, nos termos do Código de Ética da Médica (Resolução CFM n. 1.937/09), segundo o qual:
    ‘É vedado ao médico: Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.’
    […]
    No presente caso, não há prova e sequer informação capaz de demonstrar a imprescindibilidade desses prontuários especificamente. Tampouco que a ausência impossibilita a instrução do inquérito, inexistindo, portanto, violação ao interesse público e ao direito da coletividade.
    Ainda que assim não fosse, o órgão ministerial disponibiliza de meios suficientes para localização dos pacientes a fim de obter a anuência para exibição dos prontuários, como é o exemplo da Rede INFOSEG, onde há diversas informações, inclusive, para a localização das pessoas” (págs. 90-91 do documento eletrônico 1).
    Assim, para analisar os argumentos apresentados no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria necessária a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Ademais, o acórdão guerreado lastreou-se, ainda, em elementos de provas extraídos dos autos, de modo que para o acolhimento da pretensão recursal seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator